Tribunal: TJES
Processo: 5018596-66.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018596-66.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIANA ANDRADE GOBBI
APELADO: MARINETE SILVA SPAIRANI GOBBI
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA. HOMOLOGAÇÃO COM RESSALVAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação de prestação de contas, homologou com ressalvas as contas apresentadas por curadora, reconhecendo a regularidade da gestão relativa ao período de março de 2020 a agosto de 2022.

A apelante sustenta a insuficiência de documentação comprobatória das despesas (notas fiscais e recibos), a existência de saques e transferências injustificadas e a necessidade de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comprovantes fiscais e recibos formais de despesas domésticas e ordinárias enseja a rejeição das contas da curadora ou se as inconsistências podem ser consideradas meras impropriedades formais quando demonstrado o proveito do curatelado; (ii) saber se o indeferimento de perícia contábil e quebra de sigilo bancário configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O dever de prestar contas é obrigação legal imposta ao curador para demonstrar a administração dos bens do incapaz, conforme art. 1.757 do CC.

4)
A responsabilidade da curadora é afastada no período em que não detinha a gerência das contas bancárias, as quais estavam sob administração de curadora provisória anterior.

5)
A ausência de recibos formais para a totalidade das despesas domésticas, quando os valores recebidos são inferiores aos custos ordinários do curatelado e não há indícios de má-fé ou enriquecimento ilícito, constitui impropriedade formal insuficiente para a rejeição das contas.

6)
Cabe ao magistrado indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando o caderno processual já possui elementos suficientes para o convencimento, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "A ausência de comprovantes fiscais para despesas ordinárias e de natureza doméstica na prestação de contas de curatela configura impropriedade formal que não conduz à rejeição das contas, desde que o conjunto probatório demonstre que os recursos foram revertidos em proveito do curatelado e inexista prova de má-fé ou dilapidação patrimonial".

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.757 do CC; parágrafo único do art. 370 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.809.508/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.11.2021; TJ-DF, Apelação Cível nº 0763665-60.2022.8.07.0016, Rel. Carmen Bittencourt, 8ª Turma Cível, j. 10.09.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a aferir a regularidade das contas prestadas pela curadora, referentes ao período de março de 2020 a agosto de 2022, analisando se a ausência de determinados comprovantes e as inconsistências formais apontadas justificam a rejeição das contas ou a anulação da sentença.

Como cediço, a prestação de contas, mercê do disposto no art. 1.757 do Código Civil, impõe ao curador o dever de demonstrar a regular administração dos bens do curatelado, mediante a apresentação de relação pormenorizada das receitas e despesas, instruída com os documentos justificativos.

Em uníssono a jurisprudência pátria, como subsegue:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 84, § 4°, DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. CURADOR. DEVER DE PRESTAR CONTAS.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. A deficiência na fundamentação do recurso especial no tocante ao art. 84, § 4°, do Estatuto da Pessoa com Deficiência atrai a incidência da Súmula n. 284/STF.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. "Escolhido o curador ('a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado' - CPC/15, art. 755, § 1°), assim como na tutela, deverá haver a prestação de contas de sua administração, haja vista estar ele na posse de bens do incapaz (CC, arts. 1.755, 1.774 e 1.781)"
(REsp 1.515.701/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 2.10.2018, DJe de 31.10.2018) 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.809.508/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA . PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DO MÚNUS. OBRIGAÇÃO LEGAL. EXISTÊNCIA DE SALDO EM FAVOR DA CURATELADA. NÃO COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS . AUSÊNCIA DE COMPROVANTES HÁBEIS. ÔNUS DA CURADORA. CONTAS NÃO APROVADAS. 1 .
A prestação de contas referente à administração dos bens da curatelada não é mera faculdade da curadora, mas sim uma obrigação legal, consoante os artigos 1.755, 1.774 e 1.781 do Código Civil . 2. A curatela é múnus público destinado à proteção de incapazes. 2.1 . Entre as atribuições da curadora está a administração do patrimônio da curatelada, atividade a ser desempenhada segundo os parâmetros da eficiência e da boa-fé. 2.2. Como gestores do patrimônio alheio, os curadores têm a obrigação legal de prestar contas, com a finalidade de proteger os interesses econômicos da curatelada, bem como de demonstrar a regularidade da administração desempenhada . 3. A demonstração documental pela curadora de todas as despesas da curatelada é imprescindível para a aprovação das contas.
4. Diante da apuração da contadoria judicial, no sentido da existência de saldo em desfavor da curadora e em favor da curatelada, bem como da ausência de apresentação pela curadora dos documentos hábeis a comprovar a integralidade das despesas relacionadas, a rejeição das contas é medida que se impõe . 4.1. A diferença apresentada em percentuais baixos, permite a relativização do rigor da lei, resultando na aprovação das contas apresentadas. 4 .2. Contudo, no caso em apreço, a diferença constatada se encontra erigida em patamar bastante dissonante das despesas efetivamente comprovadas. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido . Sem honorários advocatícios.

(TJ-DF 07636656020228070016 1919378, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 10/09/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/09/2024)

Todavia, afasta-se essa exigência quando inexistentes indícios de má-fé, dilapidação patrimonial ou desvio de finalidade, privilegiando a instrumentalidade das formas e a realidade fática da gestão doméstica.

Fincadas essas premissas, no que tange ao período de março a dezembro de 2020, restou comprovado documentalmente que a apelada não detinha o acesso e a gerência das contas bancárias do curatelado, as quais permaneciam sob a administração da curadora provisória anterior, o que afasta, por consectário lógico, a responsabilidade de prestar contas sobre tal interregno.

Sob esse prisma, quanto ao período de gestão efetiva (janeiro de 2021 a maio de 2022), em que pese a ausência de recibos formais para a totalidade das despesas, a instrução processual, corroborada pela análise da contadoria judicial, evidenciou que os valores percebidos a título de aposentadoria eram insuficientes para custear as despesas ordinárias e de saúde do curatelado, exigindo a complementação mediante resgates de aplicações financeiras.

Nesse contexto, a ausência de comprovantes fiscais para gastos de natureza alimentar e doméstica, realizados majoritariamente por meios eletrônicos, configura impropriedade de natureza formal, insuficiente para ensejar a rejeição das contas quando o conjunto probatório demonstra que os recursos foram revertidos em proveito do incapaz.

Ademais, no tocante à retirada específica de R$ 9.423,35 e à ausência de extratos de julho de 2021, acolho a fundamentação da sentença e do órgão ministerial, no sentido de que tais falhas, justificadas pela dinâmica familiar e pelo falecimento do curatelado que ocasionou o bloqueio das contas, não possuem o condão de macular a higidez global da gestão, inexistindo nos autos elementos mínimos que indiquem apropriação indébita ou enriquecimento ilícito da curadora.

Nesse passo, o pleito de anulação da sentença para nova perícia e quebra de sigilo exsurge medida desproporcional e despicienda, porquanto o caderno processual já reúna elementos de convicção suficientes para o deslinde da causa, cabendo ao magistrado indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (parágrafo único do art. 370 do CPC).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença que homologou as contas com ressalvas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão virtual

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Acompanho o voto do Eminente Relator.